Tribunal: TJDFT
Processo: 0010369-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010369-98.2016.8.07.0009 RECORRENTE: MARCIELLE CRISTIANE DE LIMA RECORRIDO: JOHNSON &amp; JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRÓTESES MAMÁRIAS. ROMPIMENTO E CONTRATURA CAPSULAR. LAUDO PERICIAL. DEFEITO NO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes da fabricação do produto independe da existência de culpa, sendo considerado defeituoso o produto que não oferece a segurança aguardada apesar dos riscos que razoavelmente dele se esperam, excluindo-se a responsabilidade do fabricante quando não estiver demonstrado o defeito apontado. 2. Evidenciado que o laudo pericial produzido nos autos não concluiu que o rompimento da prótese mamária e a contratura capsular decorreram de defeito de fabricação, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de substituição do produto. 3. Não estando devidamente configurado o nexo de causalidade entre os danos materiais e morais alegados pela autora e a fabricação das próteses mamárias de silicone implantadas, tem-se por incabível o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na inicial. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de indenização por danos materiais e morais diante da ausência de demonstração de qualquer fato capaz de excluir a responsabilidade da recorrida. Aponta equívoco na distribuição do ônus probatório. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido é a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA DECORRENTES DA INSTALAÇÃO E DA OPERAÇÃO DA UHE FOZ DO CHAPECÓ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Quanto à inversão do ônus da prova, a modificação das conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, impossível nesta instância. 3. O Tribunal de origem afirmou que não há que se falar em atribuição de responsabilidade civil à concessionária requerida e nem mesmo que existe o nexo de causalidade a demostrar que as atividades desempenhadas pela parte ora recorrida foram fatores determinantes para a ocorrência dos conjecturais prejuízos (fls.1.424/1.432). Ora, entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. 4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1217511/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1°/10/2020). (g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010